Tribunal: TJDFT
Processo: 0724196-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724196-46.2022.8.07.0003 RECORRENTE: FELIPE FONTINELE SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA PRETÉRITA. CABIMENTO. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO A SER UNIFICADA. COMPETÊNCIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se cogita sobre invalidade do reconhecimento fotográfico do suspeito (art. 226, CPP), quando outras provas dão suporte à autoria delitiva, como os testemunhos das vítimas e dos policiais, o laudo papiloscópico com impressões digitais do réu, a filmagem da ação delitiva pelas câmeras de segurança e a habilitação dos celulares subtraídos pelo denunciado e por pessoa a ele vinculada. 2. Não cabe falar em absolvição das condutas delitivas por insuficiência de provas, quando coesos os elementos de convicção no sentido de que o réu praticou roubo com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, utilizando-se de veículo receptado para fugir do palco do crime. 3. Mantém-se a condenação pelo delito de receptação, se as circunstâncias fáticas e a apreensão do veículo evidenciam o dolo na conduta do agente em adquirir e conduzir coisa que sabia ser produto de infração penal. 4. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social. 5. Na segunda fase da dosimetria, a multirreincidência caracterizada por 3 (três) condenações penais definitivas anteriores demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando o aumento na fração de 1/5 (um quinto), superior à de 1/6 (um sexto) sugerida pela jurisprudência, sobre a pena-base fixada. 6. Pelo quantitativo da reprimenda final unificada ser superior a 8 (oito) anos de reclusão, e diante da reincidência do acusado, não se mostra cabível abrandar o regime prisional para o semiaberto (art. 33, § 2o, alínea “a”, do CP). 7. Se o réu ostenta mais de uma condenação, torna-se recomendável que a análise da detração penal seja afeta ao Juízo da Execução Penal, que antes irá unificar as penas a serem resgatadas. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade do reconhecimento pessoal, pois foi realizado em desacordo com o procedimento legal, e a consequente absolvição do recorrente; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pelo afastamento da valoração negativa da conduta social. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Aline de Freitas Amorim, OAB/DF 62.373. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 226 do CPP, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 59899301): "(...) Na hipótese, ao contrário do que argui a Defesa, não se cogita a respeito de nulidade processual, uma vez que foram observados todos os direcionamentos para reconhecimento de pessoas definido pelos artigos 226 e 228, ambos do Código de Processo Penal. No processo de identificação do suspeito por fotografia realizado no Inquérito Policial, a funcionária da Casa Americanas (J.) incialmente descreveu o autor do roubo (Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia n. 7/2022 – Num. 58244812 – Pág. 1/4). Prosseguindo o procedimento de reconhecimento, dentro de um grupo constituído de quatro fotografias de indivíduos com características semelhantes, a vendedora (J.) reconheceu o suspeito Felipe como sendo aquele que adentrou a loja trajando blusa listrada verde com branca e subtraiu os celulares que estavam na tesouraria. Os reconhecimentos de pessoas foram todos feitos pelas vítimas e testemunhas de maneira separada e lavrados pormenorizadamente. Na sequência, foram assinados pelo Delegado de Polícia, e ainda firmados pela pessoa reconhecedora, por duas testemunhas presenciais e pelo escrivão de polícia. (...) De toda maneira, nesta hipótese, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico efetuado na Delegacia de Polícia. Tanto em fase policial como em Juízo, os ofendidos e as testemunhas relataram a dinâmica dos fatos de forma segura, apontando a participação do apelante Felipe e o uso de arma de fogo." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido que “o reconhecimento de pessoas, presencialmente ou por fotografia, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no HC 891.859/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, o STJ já assentou que “O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social” (AgRg no HC 795.521/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome da advogada Aline de Freitas Amorim, OAB/DF 62.373. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021